Tribunal: CARF
Processo: 15504.002225/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.002225/2009-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.479 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
JOAO RUSSO SOBRINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado. Vencido o conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que entendeu que a celeuma
estava apta ao julgamento em 2a instância administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 367/374, interposto contra decisão da DRJ
em Juiz de Fora/MG, de fls. 357/361, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade
do contribuinte, e manteve o Despacho Decisório de fls. 334/337 que indeferiu a restituição de
IRPF pleiteada, haja vista o não reconhecimento da isenção do Decreto-Lei no 1.510/76 sobre o
ganho de capital decorrente da alienação de participação societária.
No pedido de restituição, de fls. 03/07, o contribuinte buscava restituição do
imposto de renda no valor originário de R$ 1.057.638,26, oriundo de recolhimento efetuado a
título de imposto sobre ganho de capital em face de alienação de participação societária,
supostamente amparada de isenção concedida nos termos do art. 4°, alínea `d', do Decreto-lei de
n° 1.510 de 27 de dezembro de 1976.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.002225/2009-43
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.479 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002225/2009-43

Conforme Despacho Decisório de fl. 334/336, a restituição pleiteada não foi
deferida, tendo em vista a revogação expressa do benefício arguido, nos termos do art. 58 da Lei
no 7.713/1988.

Da Manifestação de Inconformidade
Em apertada síntese, o RECORRENTE defende em sua Manifestação de
Inconformidade que os termos isenção prevista no art. 4°, alínea “d”, do Decreto-lei de n° 1.510
de 27 de dezembro de 1976 não poderia ter sido livremente revogada pelo poder legislativo, por
se tratar de isenção com condição onerosa. Assim, tendo cumprido o requisito antes da
revogação do referido decreto, o mesmo faria jus à isenção do imposto de renda por possuir
direito adquirido, independentemente do momento em que efetuasse a alienação.

Da Decisão da DRJ
A DRJ em Juiz de Fora/MG julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo o despacho decisório que indeferiu a restituição pleiteada, em
acórdão assim ementado (fls. 357/361):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 02/04/2008
IMPOSTO
DE
RENDA.
GANHOS
DE
CAPITAL.
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
A isenção arguida pelo contribuinte, para amparo de seu pleito de restituição, foi
expressamente revogada pela Lei n. 7.713/1988. Em assim sendo, o ganho de capital
obtido em face da alienação de participação societária na vigência da nova lei é sujeito
ao imposto de renda, não havendo que se falar em restituição de valor recolhido a esse
título.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, intimado do acórdão da DRJ em 17/02/2012, conforme faz
prova o AR de fl. 363/364, apresentou o recurso voluntário de fls. 367/374 em 12/03/2012.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Manifestação de
Inconformidade.
Este recurso de voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão
Pública.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.479 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002225/2009-43

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Da Necessidade de Conversão em Diligência
O tema objeto do presente caso gira em torno da discussão envolvendo a
possibilidade de a venda da participação societária alienada pelo RECORRENTE em março de
2008 estar abrangida pela isenção concedida pelo art. 4o, alínea “d”, do Decreto-Lei no
1.510/1976.
Para tanto, é necessário verificar – dentre outras questões – se a participação
societária alienada pelo contribuinte é a mesma por ele mantida desde a vigência do Decreto-Lei
no 1.510/1976.
Sendo assim, a análise do caso demanda o exame de todas as alterações do
contrato social da empresa alienada em 2008. Contudo, a despeito de o contribuinte ter
apresentado a grande maioria dos atos societários (fls. 58/326), não foi acostada aos autos a 18a
Alteração Contratual (a documentação passa da 19a Alteração para a 17a Alteração – fls.
244/246).
É importante a análise da 18a Alteração Contratual, pois verifica-se que houve
aumento do capital social entre a 17a Alteração (CZ$ 800.000,00 – fl. 247) e a 19a Alteração
(CZ$ 10.000.000,00 – fl. 241), e tal aumento foi realizado justamente na 18a Alteração
Contratual, pois a 19a Alteração dispõe que “o capital social permanece inalterado (...)”.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, nos termos das razões acima expostas, para intimar o RECORRENTE a acostar
aos autos a 18a Alteração Contratual da sociedade Maroca & Russo Indústria e Comércio Ltda.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital